Tribunal: STF
Processo: RHC 119086
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.



    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.